Tribunal: TJBA
Processo: 8011431-67.2020.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8011431-67.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAULO ROBERTO ALMEIDA DE ARAGAO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SAMPAIO VERGASTA, GISELE DA SILVA QUEROZ

ACORDÃO

Ementa
: REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE SAÚDE MANTIDO POR ENTE ESTATAL. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO E CIRURGIA. DIAGNÓSTICO DE PANCREATITE GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em ação movida por beneficiário do PLANSERV contra a negativa de cobertura de internação e procedimento cirúrgico urgente (drenagem com ECOEDA), prescrito para o tratamento de pancreatite grave com coleções abdominais. O juízo a quo deferiu a tutela e confirmou-a no mérito, determinando à operadora a cobertura integral do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura de internação e cirurgia, por plano de saúde administrado por ente estatal, quando há indicação médica expressa da necessidade do procedimento e o tratamento se refere a doença coberta contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo vedada a negativa de prestação de serviço essencial à proteção da vida e da integridade física do cidadão, sobretudo em situações de urgência.

O PLANSERV, ainda que com natureza jurídica de autogestão, vincula-se à obrigação estatal de garantir acesso à saúde, não podendo negar cobertura de procedimento indicado para tratamento de patologia grave sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A recusa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado caracteriza cláusula abusiva, conforme entendimento reiterado do STJ, sendo irrelevante a previsão contratual limitativa que contrarie a necessidade médica fundamentada.

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico por plano de saúde é conduta abusiva, sendo incompatível com o sistema jurídico protetivo da saúde e da vida.

A sentença merece ser mantida integralmente, pois observou os direitos constitucionais aplicáveis à espécie, especialmente diante da urgência do quadro clínico apresentado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO

Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 918.635/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/02/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1028079/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8011431-67.2020.8.05.0004, em que são interessados o Estado da Bahia, PLANSERV Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, PAULO ROBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO e LARIANE RAQUEL OLIVEIRA ALCANTARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
INTEGRAR
a sentença em remessa obrigatória,
nos termos do voto condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06